Tribunal: TJES
Processo: 5003016-88.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003016-88.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros

APELADO: ANDREA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE MÉRITO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes para excluir a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

2. A embargante alega omissão no julgado, sustentando que a apresentação de contestação com arguição de preliminares processuais (impugnação ao valor da causa e ausência de interesse processual) configuraria resistência à pretensão autoral, o que atrairia a verba sucumbencial.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não considerar as preliminares processuais arguidas pelo ente público como forma de resistência ao mérito da causa para fins de fixação de honorários.

III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que não se verificam quando a pretensão é de mera reforma do julgado por inconformismo. 5. O acórdão abordou explicitamente que a atuação dos entes públicos se limitou a questões processuais e de repartição de competência, sem impugnar a necessidade clínica da internação ou o direito à saúde, o que afasta a configuração de pretensão resistida. 6. A existência de precedentes em sentido contrário ou a divergência de entendimento jurídico não caracteriza omissão, sendo a via dos aclaratórios inadequada para a rediscussão de mérito.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 8. Tese de julgamento: "A arguição de preliminares estritamente processuais, sem oposição ao bem da vida perseguido em demandas de saúde, não configura resistência à pretensão meritória apta a gerar condenação em honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (id.
18665585
) que, por unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença para excluir a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. A decisão fundamentou-se no princípio da causalidade, consignando que os apelantes não ofereceram resistência à pretensão de mérito (internação compulsória), limitando-se a arguir questões de repartição de competência e preliminares processuais.

Em suas razões (id.
19091008
), a embargante sustenta a existência de omissão, alegando que este Colegiado deixou de se manifestar sobre o fato de que o Estado do Espírito Santo apresentou contestação arguindo preliminares de impugnação ao valor da causa e ausência de interesse processual, com pedido de extinção do processo. Aduz que tais arguições configuram resistência à pretensão autoral, colacionando precedentes deste Tribunal em casos que entende serem idênticos. Pugna pelo provimento do recurso com efeitos infringentes para restabelecer a verba honorária.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id.
19637131
), defendendo a manutenção do julgado e afirmando que o recurso visa apenas a rediscussão de matéria já apreciada.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003016-88.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.., MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: ANDREA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (id. 18665585) que, por unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença para excluir a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. A decisão fundamentou-se no princípio da causalidade, consignando que os apelantes não ofereceram resistência à pretensão de mérito (internação compulsória), limitando-se a arguir questões de repartição de competência e preliminares processuais.

Em suas razões (id. 19091008), a embargante sustenta a existência de omissão, alegando que este Colegiado deixou de se manifestar sobre o fato de que o Estado do Espírito Santo apresentou contestação arguindo preliminares de impugnação ao valor da causa e ausência de interesse processual, com pedido de extinção do processo. Aduz que tais arguições configuram resistência à pretensão autoral, colacionando precedentes deste Tribunal em casos que entende serem idênticos. Pugna pelo provimento do recurso com efeitos infringentes para restabelecer a verba honorária.

Pois bem.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. No entanto, após detida análise, verifico que as razões da embargante não apontam vício de integração, mas sim nítido inconformismo com o resultado do julgamento.

A tese central da embargante é de que houve omissão quanto à análise das preliminares arguidas pelo Estado em sua contestação. Ocorre que o v. acórdão embargado abordou tal ponto de forma explícita, como se extrai dos seguintes trechos do voto condutor:

“O Estado do Espírito Santo, em sua peça de defesa, não apresentou resistência à pretensão meritória [...] restringindo-se a arguir preliminares processuais, sem impugnar a necessidade clínica da internação ou o direito à saúde da parte autora.”

“A ausência de oposição ao bem da vida perseguido afasta a configuração de pretensão resistida.”

Dessa forma, resta claro que este órgão julgador considerou a existência das preliminares, mas entendeu, juridicamente, que tais defesas de cunho processual não equivalem à resistência ao mérito da causa — requisito este que, no entendimento deste Colegiado, é necessário para atrair a sucumbência em casos de internação compulsória.

A existência de precedentes em sentido contrário colacionados pela embargante (id. 19091008 - Pág. 2 e 3) não configura omissão ou contradição interna do julgado, mas sim uma divergência de entendimento jurídico que não pode ser sanada pela via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegro o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)